Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O valor dos alimentos fixado na r. sentença, em 50% do salário mínimo, é razoável e atende ao binômio necessidade e possibilidade, além de observar a proporcionalidade, uma vez que inferior à metade dos gastos indicados da menor.
III – Apelação desprovida.